Tribunal: TJDFT
Processo: 0755379-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo embargante, réu, em face do acórdão que rejeitou os embargos de declaração (ID 75492836).
2. Alega o embargante, em síntese, que há omissão e contradição no acórdão, posto que o acordo foi celebrado antes do trânsito em julgado do acórdão. Aduz que é possível a homologação de acordo mesmo após a sentença ou o acórdão, desde que antes do trânsito em julgado. Requer o acolhimento dos embargos, visando o reconhecimento de que houve acordo extrajudicial válido, cumprido e com renúncia expressa da autora, apto a extinguir o processo em relação ao embargante (art. 487, III, “b”, do CPC), aplicando-se a mesma razão que fundamenta o Tema Repetitivo 550/STJ. Subsidiariamente, pleiteia o acolhimento do recurso com efeitos infringentes, reformando-se o acórdão embargado para homologar o acordo.
3. Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração (ID 75930198).
4. A Reclamação no 0733706-87.2025.8.07.0000 foi indeferida, porquanto inadmissível.
5. O Mandado de Segurança 0702439-63.2025.8.07.9000 foi inadmitido.
II. Questão em discussão
6. A controvérsia reside em determinar se houve omissão e contradição no acórdão.
III. Razões de decidir
7. A "omissão" que justifica a utilização dos embargos de declaração surge quando um ponto debatido no processo, fundamental para a construção do raciocínio jurídico, deixa de ser examinado. Já a "contradição" manifesta-se pela existência de incongruências internas na decisão, caracterizando-se por posicionamentos antagônicos acerca da mesma matéria ou questão controvertida apreciada no julgamento.
8. No caso, o que pretende o embargante, novamente, é a homologação do acordo (ID 70002988) realizado após o julgamento do recurso inominado (ID 69363120)
9. Não há contradição ou omissão no acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração (ID 69363120).
10. O art.11, XII, do Regimento Interno da Turma Recursal é claro ao dispor que a homologação do acordo pelo Relator somente é possível antes do julgamento.
11. A certidão de trânsito em julgado apenas atesta o encerramento do prazo recursal de um recurso já julgado.
12. Assim, não é possível fazer uma interpretação extensiva do Regimento Interno prorrogando o momento do julgamento até o trânsito em julgado quando o prazo temporal previsto no Regimento Interno é claro "até o julgamento."
IV. Dispositivo
13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.